Tribunal: TJES
Processo: 5019787-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019787-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARIK HALABI SOUKI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº 5019787-88.2021.8.08.0035

RELATOR - DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.

JULGAMENTO

MONOCRÁTICO CALCADO NO ART. 932, DO CPC, C/C ART. 17, DA RESOLUÇÃO TJES 023/2016, ENUNCIADOS 102 E 103 DO FONAJE E SÚMULA Nº 568, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PRECEITUA O ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 (REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL) INCUMBIR AO RELATOR “NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL” E “DECIDIR MONOCRATICAMENTE RECURSO SOBRE MATÉRIA PACIFICADA, COM BASE EM SÚMULA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI, ENUNCIADO DO COLEGIADO RECURSAL OU, NO CASO DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM BASE NAS RESPECTIVAS SÚMULAS OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE”.

DECISÃO

MONOCRÁTICA, NO CASO VERTENTE, QUE RECONHECEU A DESERÇÃO DO RECURSO, HAJA VISTA A COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO.

RECURSO INOMINADO QUE FOI INTERPOSTO EM 16/03/2023, COM JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS EM 05/04/2023. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS PARA A COMPROVAÇÃO DO PREPARO.

ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE AGUARDAVA A CERTIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO, PELA SERVENTIA A QUO, PARA DEPOIS DISSO EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRELATAS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO TEM NENHUM RESPALDO LEGAL. ÔNUS EXCLUSIVO DO RECORRENTE DE DEMONSTRAR O PREPARO NO ALUDIDO LAPSO TEMPORAL, INDEPENDENTE DE QUALQUER ATO DO JUÍZO.

DESERÇÃO MANIFESTA. RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME

DO STJ, IN VERBIS: “[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA
DO RECURSO A AUTORIZAR SUA

APLICAÇÃO [...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE

13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO SUB OCULIS, REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, BUSCANDO DILATAR O JULGAMENTO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESÍDIA DO PRÓPRIO RECORRENTE. TENDO EM VISTA A REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, A SUA NATUREZA MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIA E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA
, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.
INDEFERE-SE, POR FIM, A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, UMA VEZ QUE NÃO FORA SOLICITADA AO TEMPO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO LÓGICA, FACE AO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE DE RECOLHER AS DESPESAS, EMBORA INTEMPESTIVAMENTE. ADEMAIS, A CONCESSÃO DA REFERIDA GRATUIDADE NÃO TERIA O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER DE PAGAR, AO FINAL, AS MULTAS PROCESSUAIS IMPOSTAS (CPC, ART. 98, § 4º). DESTARTE, DEVERÁ A PARTE AGRAVANTE ARCAR COM A SANÇÃO ORA ESTIPULADA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)